Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jadinea Leandro Leite contra o Acórdão 5.937/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Jadinea Leandro Leite de Brito contra o Acórdão 5937/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual lhe foi aplicada a multa do art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, em decorrência do não atendimento de diligência do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5937/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. remeter os autos ao relator a quo ; e 9.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente.